Tribunal: TJDFT
Processo: 0745206-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745206-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VALDENICE ANDRADE DOS PASSOS AGRAVADO: RENATO SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENICE ANDRADE DOS PASSOS contra decisão (Id 173944492, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0005250-08.2015.8.07.0005 movido em desfavor de RENATO SOARES DA COSTA, indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais (Id 52640567), o agravante sustenta que a última pesquisa aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e ERIDF ocorreu em 2017. Assevera que a jurisprudência dessa Corte é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação de pesquisas aos sistemas quando decorrido grande lapso temporal. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e uma vez que o processo tramita durante bastante tempo e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito. Além disso, argumenta que o título executivo encontra-se próximo de ser atingido pelo prazo prescricional. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo ausente, em razão da gratuidade de justiça concedida a parte. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora